Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730949-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO SATORU KURIKE AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celso Satoru Kurike contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer n. 0727217-02.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por CELSO SATORU KURIKE em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. O autor requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que o réu seja compelido a excluir, imediatamente, os resultados de pesquisa realizada em nome do autor junto ao seu buscador de internet e se abstenha de exibir as notícias que associam o nome do autor a fatos fabricados apenas para lhe causar constrangimentos. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o caso dos autos também deve ser analisado à luz da legislação específica, Lei 12.965/14, que estabeleceu o marco civil da internet, e que, em seu artigo 19, § 4o, dispõe que o juiz “poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Dessa forma, no caso específico, para a o deferimento da tutela exige-se a presença dos seguintes requisitos: a) prova inequívoca; b) verossimilhança; c) fundado receio de dano irreparável; e d) ausência de interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, o que deve ser ponderado no caso concreto. Inicialmente, é importante esclarecer que a parte ré funciona como sítio eletrônico de busca, não gerenciando as páginas que abrigam o conteúdo questionado pelo autor, de forma que não é responsável pela hospedagem das matérias, haja vista que se trata de mecanismo de busca, dentre tantos outros, que tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários a informações disponíveis acerca de qualquer conteúdo pesquisado. Assim, em princípio, a parte ré não pode ser responsabilizada pelo conteúdo disponibilizado por terceiros, bem como não possui a obrigação de filtrar a veracidade ou falsidade das informações que circulam na internet. Nesse sentido, está o art. 18 da Lei 12.965/14: “Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. De outra parte, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista que não se pode aferir, pelos documentos juntados aos autos, a falsidade das notícias relacionadas ao nome do autor, de forma que inexiste, em princípio, prova inequívoca e verossimilhança das alegações. Ademais, para que seja deferida a tutela deve ser realizada uma ponderação entre os direitos da personalidade do autor, a liberdade de expressão e o direito à informação ou o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo, sabendo-se que nenhum destes direitos possui caráter absoluto. No caso, não se verifica que os conteúdos postados tenham por finalidade precípua prejudicar o autor, haja vista que se trata de matérias que narram a suposta prática de crime, o que acaba refletindo na imagem do autor, mas que possuem o intuito de informar à coletividade os fatos ocorridos, de forma que existe o interesse coletivo na disponibilização da informação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. Ademais, indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça porque inexistentes as hipóteses legais. À secretaria para que retire a restrição de sigilo do feito. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico(artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo de 5 (cinco) dias”. Relata o Agravante que foi falsamente acusado por uma paciente de ter praticado crime de importunação ofensiva ao pudor durante uma consulta ginecológica, fato que está sendo apurado no bojo de processo criminal sob segredo de justiça. Afirma que, não obstante o fato de o Agravante “possuir notória especialização e inteireza moral nos seus atos pessoais e profissionais, os meios de comunicação promoveram o seu linchamento, condenando-o com à morte social, mesmo conhecendo que não há outra prova, senão o que disse a pretensa vítima, sem se olvidar que, sequer mencionaram que durante a consulta, o agravante estava acompanhado de profissional de enfermagem que trabalha, há 8 (oito) anos, na clínica médica em que ocorreu o atendimento” (sic). Aduz que as matérias jornalísticas publicadas entre os dias 23.6.2023 e 6.7.2023 estão deturpadas e utilizam expressões sensacionalistas, sem nenhum conteúdo informativo, e foram veiculadas com o objeto único de causar clamor público. Alega que o Agravado, por ser um sítio eletrônico de pesquisa de conteúdo na internet, ajuda na “disseminação” das notícias que envolvem o nome do Agravante, pois uma simples busca com palavras aleatórias apresenta como resultado diversas matérias jornalísticas. Sustenta que, porque as notícias inicialmente veiculadas não alcançaram a repercussão desejada, os editores das matérias jornalísticas “passaram a usar termos que não constam de qualquer investigação, nem são objeto de apuração formalizada” (sic), inclusive noticiando falsamente que o Agravante teria sido preso no dia 23.6.2023. Diz que consta no buscador de internet mantido pelo Agravado notícias falsas (“fake news”), e que “isso é encontrado por meio do buscador de internet do Agravado” (sic). Argumenta que não formulou na petição inicial pedido de responsabilização civil do Agravado, pois pretende, tão somente, que seja obrigado a limitar os resultados das buscas quanto às matérias jornalísticas sem viés informativo. Alega haver nos autos prova inequívoca de que as notícias jornalísticas acessíveis por meio do buscador de internet Google, ora Agravado, visam tão somente promover o “linchamento social” do Agravante, porquanto contêm informações inverídicas e não possuem conteúdo informativo. Menciona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Aduz que o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso consiste no fato de a manutenção do acesso às notícias jornalísticas veiculadas por meio do buscador de internet Agravado vulnerar os princípios da presunção de inocência e da proteção à honra e à intimidade. Discorre sobre o direito ao esquecimento. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja determinado ao Agravado que “exclua os resultados de pesquisa realizada em nome do agravante junto ao seu buscador de internet tão somente em relação às matérias que desrespeitam os primados constitucionais do princípio da presunção de inocência e direito à intimidade, honra e vida privada” (sic). Pede, ainda, “que o agravado se abstenha de exibir ou ‘desindexe’ no seu buscador de internet as notícias que associam o nome do agravante a fatos fabricados apenas para lhe causar constrangimentos, marcando os URL’s (Uniform Resource Locator, o endereço de uma página na web) para que não constem dos resultados de busca de buscadores normais, conforme os endereços indicados na inicial que aqui se replicam” (sic). Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo, por ter requerido a concessão de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida, tão somente em relação ao preparo deste Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque pretende o Agravante, na espécie, antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado, provedor de buscas na internet, que desindexe dos resultados de buscas as notícias jornalísticas listadas na peça recursal, sob o argumento de que os fatos veiculados estão deturpados e atingem sua imagem. Ocorre que, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado pelo c. STJ, “os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido” (REsp n. 1.316.921/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012.) De fato, os provedores de busca na internet, a exemplo do Agravado, não gerenciam as páginas virtuais relacionadas nos resultados da pesquisa, limitando-se a indicar o endereço eletrônico para acesso aos conteúdos indexados aos termos ou expressões fornecidos pelo usuário, de modo que não são responsáveis por controlar o conteúdo das publicações veiculadas. Cumpre ressaltar, ainda, que as páginas virtuais que hospedam as inúmeras matérias jornalísticas veiculadas na internet, incluindo aquelas que o Agravante pretende sejam excluídas dos resultados das buscas realizadas por meio do provedor agravado, são públicas e acessíveis, independentemente do buscador de internet utilizado pelo usuário. Demais disso, como bem destacou a Juíza a quo, “não se verifica que os conteúdos postados tenham por finalidade precípua prejudicar o autor, haja vista que se trata de matérias que narram a suposta prática de crime, o que acaba refletindo na imagem do autor, mas que possuem o intuito de informar à coletividade os fatos ocorridos, de forma que existe o interesse coletivo na disponibilização da informação” Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, não prospera o pleito de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado por carta com aviso de recebimento, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora